Tribunal: TJES
Processo: 5005305-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005305-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAVID RIBET
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RETOCOLITE ULCERATIVA REFRATÁRIA. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por David Ribet, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Upadacitinibe, no prazo de 48 horas, de forma contínua e ininterrupta, sob pena de multa diária. A pretensão inicial fundamenta-se em quadro clínico de Retocolite Ulcerativa refratária e na ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, à luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471) e no Tema 1.234.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo, em situações excepcionais, o fornecimento de medicamentos não padronizados.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS, como forma de harmonizar a proteção individual com a sustentabilidade do sistema público de saúde.

O primeiro requisito — negativa administrativa de fornecimento — encontra-se atendido por parecer técnico e indeferimento formal da SESA, diante da ausência do medicamento no PCDT aplicável.

O segundo requisito — ilegalidade ou mora na análise da incorporação pela Conitec — está demonstrado, pois o fármaco possui registro na ANVISA e indicação em bula para a patologia tratada, mas o pedido administrativo de incorporação aguarda análise desde dezembro de 2024, apesar da urgência clínica.

A inexistência de alternativa terapêutica no SUS foi demonstrada por histórico de ineficácia e contraindicação clínica dos medicamentos previamente utilizados, incluindo Tofacitinibe, cuja prescrição é contraindicada para o paciente devido ao risco cardiovascular elevado.

A eficácia e segurança do medicamento Upadacitinibe estão respaldadas por evidências científicas robustas, inclusive reconhecidas em nota técnica do NatJus, com base em ensaios clínicos de alto nível.

A imprescindibilidade clínica do tratamento decorre do risco iminente de colectomia total, procedimento mutilante evitado apenas após resposta positiva ao uso do medicamento em caráter emergencial.

A hipossuficiência financeira do autor está comprovada pela sua condição socioeconômica e pelo alto custo do tratamento, incompatível com sua renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS é admissível, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A mora administrativa na análise de incorporação do medicamento pela Conitec pode configurar ilegalidade apta a justificar o deferimento judicial da pretensão.

A imprescindibilidade clínica do medicamento deve ser demonstrada com base em laudo médico fundamentado e evidências científicas de alto nível.

A ausência de alternativas terapêuticas eficazes e a hipossuficiência financeira do autor reforçam a obrigação excepcional do Estado em fornecer o fármaco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005305-07.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: DAVID RIBET.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 64856381 do processo originário), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o n. 5007111-21.2024.8.08.0030, proposta contra ele por David Ribet, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que ele “disponibilize ao autor, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento UPADACITINIBE, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, de forma contínua e ininterrupta, conforme receita médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

O ponto central da controvérsia reside na adequação do caso aos requisitos vinculantes do Tema 6 do
excelso Supremo Tribunal Federal
(RE 566.471) e do Tema 1.234. Após análise detida dos autos, verifico que todos os pressupostos foram integralmente satisfeitos, o que impõe o desprovimento do recurso estatal.

A Constituição da República, em seus artigos 6º e 196, consagra a saúde como um direito social de todos e um dever inarredável do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, a efetivação desse direito em juízo, para fármacos não padronizados, não é incondicionada.

O excelso STF, no referido Tema 6, buscou harmonizar a proteção individual com a sustentabilidade do sistema, fixando requisitos cumulativos e mais estritos para a concessão excepcional, quais sejam: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos supracitados, o que confere robustez à decisão de primeiro grau.

O primeiro requisito, a
negativa administrativa
, foi devidamente comprovada pelo parecer EMAFES/2024 (id 62695107 dos autos de origem), que encaminhou o caso para avaliação de medicamento não padronizado, e pela posterior informação da SESA de indeferimento administrativo por não constar no PCDT para Retocolite Ulcerativa (id 65515470 dos auto de origem).

Quanto ao segundo requisito, a
ilegalidade ou omissão da Conitec
, o medicamento possui registro válido na ANVISA e indicação em bula (on-label) para o tratamento de RCU. Todavia, não consta no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para essa finalidade. A mora administrativa é evidente, visto que o pleito aguarda solução definitiva desde dezembro de 2024, apesar da urgência clínica demonstrada.

A
impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica do SUS
, terceiro requisito, está exaustivamente demonstrado. O laudo médico detalha um longo histórico de refratariedade. O paciente já fez uso, sem sucesso, de Mesalazina, Azatioprina, Vedolizumabe, Infliximabe e Adalimumabe. Quanto ao Tofacitinibe (alternativa do SUS), o médico assistente fundamentou sua contraindicação devido ao alto risco cardiovascular do agravado, que possui 62 anos e história familiar de infarto agudo do miocárdio.

O quarto e mais rigoroso requisito, a
comprovação científica de alto nível
, também está preenchido. O próprio NatJus, em sua Nota Técnica n. 309896, confirmou a existência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos como o U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH) que atestam a eficácia do Upadacitinibe para pacientes refratários . O fármaco é indicado exatamente para casos de RCU ativa moderada a grave com resposta inadequada à terapia biológica.

A
imprescindibilidade clínica do tratamento
, quinto requisito, é evidente. O agravado esteve internado na Santa Casa de Vitória entre 30-12-2024 e 04-01-2025 com colite grave. Na ocasião, a equipe de cirurgia avaliou a necessidade de uma colectomia total (remoção completa do cólon). O procedimento cirúrgico mutilante e irreversível só foi evitado após a administração de Upadacitinibe (obtido por doação), ao qual o paciente apresentou excelente resposta inicial.

Finalmente, a
incapacidade financeira
da agravada também está demonstrada. O custo anual estimado do tratamento é de R$ 81.101,70. O autor, que atua como comerciante, declarou hipossuficiência financeira e a impossibilidade de suportar despesa de tal magnitude sem prejuízo de seu sustento.

Destarte, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, tenho que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.